Tribunal: TJMT
Processo: 0007196-18.2017.8.11.0010
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007196-18.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (APELANTE), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), ERICA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 11.917.144/0001-23 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DO CAUSÍDICO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – INÉRCIA – ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO - AÇÃO EXTINTA – SENTENÇA MANTIDA - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

Efetivada a intimação pessoal do autor, assim como do patrono constituído nos autos, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 485, III, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão, proposta em face de
ERICA APARECIDA DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP
, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O apelante alega que a extinção da ação sem resolução do mérito somente está autorizada quando a parte autora abandona a causa por mais de trinta dias ou um ano.

Fala que não foi possível efetivar a triangularização da relação jurídico-processual por culpa exclusiva da devedora, que não cumpriu com o dever contratual de manter o endereço atualizado junto ao credor.

Aduz que a decisão deve ser anulada, sob o argumento de que não houve a sua prévia intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção da ação.

Posto isso, pugna pela anulação da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos Autos extrai-se que BB Administradora de Consórcios S/A ajuizou ação de busca e apreensão em face de Erica Aparecida dos Santos & Cia Ltda, em razão da inadimplência para com o contrato de financiamento para aquisição de bens, com garantia fiduciária, de n. 858663-507786880, celebrado entre as partes em 28 de janeiro de 2013.

Deferida a liminar e depois de diversas tentativas inexitosas de cumprimento, o requerente foi intimado, via seu patrono (DJE n. 10845), para no prazo de 10 (dez dias) manifestar nos autos, porém, permaneceu inerte.

Dessa forma, foi determinada a intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, desse prosseguimento ao feito, sob pena de arquivamento, cuja qual foi efetivada, via AR, em 26 de fevereiro de 2021, novamente, sem manifestação, contudo. (id. n. 142703654 – fls. 109 a 117)

Após, em 29 de junho de 2021, sobreveio a sentença de extinção, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a anulação da sentença sob os argumentos já mencionados.

Pois bem.

Em que pesem as alegações da Financeira, não lhe assiste razão. Explico.

É que, conforme demonstrado, tanto o advogado constituído quanto o autor foram devidamente intimados para dar andamento ao feito e nada manifestaram, contudo, até a prolação da sentença, proferida mais de 04 (quatro) meses depois da intimação pessoal do autor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO DA PARTE VIA AR – INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
(...). (N.U 0002625-49.2017.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL EFETIVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Configura hipótese de extinção do processo com fundamento no abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, quando o autor intimado nos termos do §1º, do mesmo dispositivo, para promover o andamento do feito, não se manifesta nos autos no prazo regulamentar.
(Ap 26804/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 15/05/2018)

Como se vê, a tese recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022